Tribunal: STF
Processo: RE 115528
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI
ORDINARIA E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL CUJA VERIFICAÇÃO, EM FACE DA
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, DEPENDIA DO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, REJEITADA EM CONSELHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO
POR DESPACHO. AGRAVO REGIMENTAL QUE PRETENDE ESTEJA O APELO FUNDADO
NO INCISO II, DO ARTIGO 325, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DE BREVE REFERENCIA FEITA A SUMULAS DE
INDOLE FORMAL, NÃO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, MAS APÓS,
JA NA FASE DAS RAZOES. IMPROCEDENCIA. DESPACHO MANTIDO EM SEUS
TERMOS.
AGRG IMPROVIDO.